Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Agravante condenada definitivamente à pena de reclusão, em regime prisional semiaberto. Pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. LEP, art. 117. Grupo de risco do COVID-19. Agravante com 66 anos e portadora de hipertensão arterial. Indeferimento. Possibilidade de acompanhamento e de tratamento da patologia no interior do sistema prisional. Adoção de medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação do Coronavírus no sistema prisional do DF. Preservação da saúde da população carcerária. Recurso conhecido e desprovido.